Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REVISÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DEVIDOS.
1. O art. 175 da Lei Complementar n. 840/2011 estabelece o prazo de prescrição de cinco (5) anos para a revisão de ato administrativo.
2. A declaração de nulidade da cassação de aposentadoria restabelece todos os direitos do servidor e impõe o ressarcimento dos proventos não pagos, nos termos do art. 266 da Lei Complementar n. 840/2011.
3. A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança nos termos do art. 1o- F da Lei no 9.494/1997.A partir de 9.12.2021 deve ser utilizada a SELIC nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
4. Remessa necessária desprovida.